Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705437-97.2023.8.07.0003 RECORRENTE: RAFLIU RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser julgada procedente a pretensão punitiva estatal quando a prova produzida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrou, de maneira robusta, que os réus praticaram o delito tipificado no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, ao subtraírem da residência da vítima objetos pessoais e um veículo. Hipótese em que a testemunha, ouvida tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, foi capaz de reconhecer os réus como os sujeitos que estiveram no local dos fatos minutos antes da prática delitiva, bem como apresentar características do carro utilizado pela dupla, ao que se somam as informações apuradas mediante investigação policial, que conseguiu captar imagens do veículo utilizado pelos réus transitando em via pública logo atrás do carro objeto do furto. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025